Tribunal: TJSP
Processo: 0003039-74.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003039-74.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BRENO
SERAFINI HIPOLITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para conceder a remição de 66 dias de pena ao agravante. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003039-74.2020.8.26.0496 -Voto no 14.439
2
Voto no 14.439
Agravante: Breno Serafini Hipólito
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a
remição por estudo. Recurso da Defesa. A conclusão do exame
nacional do ensino médio permite a concessão de remição de pena.
Cálculo que deve ser feito em consonância com os ditames da Lei
de Execução Penal e Recomendação no 44/20013, do Conselho
Nacional de Justiça. Recuso provido em parte.
1. BRENO SERAFINI HIPÓLITO interpôs
agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de remição de pena pela
conclusão do ensino médio (fls. 26/27).
Sustenta o recorrente que o sentenciado faz jus 100
dias de remição por estudo devido à sua aprovação no ENEM (fls. 01/08).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fl. 35), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 43/44).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo.
3. A r. decisão hostilizada indeferiu o pleito de
remição, após a apresentação da conclusão e aprovação no exame nacional do
ensino médio (ENEM
fls. 15), sob o argumento que atividade
desempenhada não se encontra elencada no artigo 126 da LEP.
4. Não é, com a devida vênia, a melhor solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003039-74.2020.8.26.0496 -Voto no 14.439
3
Destarte, ao tratar da remição por estudo, a Lei de
Execução Penal determina que cálculo do tempo remido deve ser feito do
seguinte modo:
“Art. 126 (...)
§ 1oo (...)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou ainda de requalificação profissional divididas, no
mínimo em 3 (três) dias”
(...)
§5o O tempo a remir em função das horas de estudo
será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
A Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça, por sua vez, dispõe, no seu artigo 1o, IV:
“na
hipótese
de
o
apenado
não
estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior
do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de
se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n.
7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga
horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003039-74.2020.8.26.0496 -Voto no 14.439
4
médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.
03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais
do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou
educação profissional técnica de nível médio”.
Trata-se de um interpretação extensiva do artigo
126, da Lei de Execução Penal, endossada pelo Superior Tribunal de
Justiça (cfr, por exemplo, AgRg no HC no 549.304, rel. Min. Nefi
Cordeiro), atentando que a Lei de Execução Penal tem por escopo a
ressocialização do sentenciado (REsp no 744.032, rel. Min. Felix Fischer).
Tomando-se este quadro, importa considerar 1200
horas (conclusão do ensino médio), reduzidas pela metade, com resultado
acrescido de 1/3 e dividido por 12: o que resulta nos 66 dias a que chegou o
juízo da execução.
Ou seja, deve ser concedido ao agravante a remição
de 66 dias de pena, pela conclusão e aprovação no ENEM.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para conceder a remição de 66 dias de pena ao agravante.
LAERTE MARRONE
Relator